Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-76.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008126-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO LACERDA NASCIMENTO - CPF: 007.532.121-10 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA DE MELO SELEGUIM NASCIMENTO - CPF: 018.641.931-74 (APELADO), E. S. N. - CPF: 087.393.301-09 (APELADO), C. S. N. - CPF: 087.393.091-69 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS

-

P
ROCEDÊNCIA
-

ILEGITIMIDADE PASSIVA

AFASTADA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

CANCELAMENT
O
DE
VOO
-
PREJUÍZOS NÃO
DEMONSTRAD
OS
- DANO MORAL
- INOCORRÊNCIA
-
RE
A
COMODAÇÃO DEFEITUOSA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO - NOVOS BILHETES ADQUIRIDOS -
RESTITUIÇÃO DEVIDA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Possuem reponsabilidade objetiva e solidária todos os envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo, nos termos dos artigos 7º, 14, 18 e
25,
do CDC.

2.
Não há dano moral
por atraso
ou cancelamento
de voo,
se não há prova dos
alegados
prejuízos suportados.

3
. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea.

4
.
A não oferta de reacomodação e remarcação nos ter
m
os da Resolução
n. 400 da ANAC
, impõe a restituição
imediata e
i
ntegral
do valor
despendido pelo consumidor
.

5
.
Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
e Materiais

ajuizada
por
BRUNO LACERDA NASCIMENTO, FERNANDA CAMILA DE MELO SELEGUIM NASCIMENTO, E.S.N.
e
C.S.N.
,

que

julgou
procedente o pedido inicial
para:

a
)
Condenar a demandada a indenização pelo prejuízo de ordem moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, acrescido de juros de mora mediante taxa SELIC, a partir
da citação,
deduzido o IPCA até a sentença. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção
;

b) Condenar a
requerid
a
ao pagamento em R$ 6.025,32 (seis mil e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) devendo ser corrigido pelo SELIC desde o desembolso
;

c
)
C
ondenar
a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85
, §2º,
do CPC.

Em suas razões recursais
a

recorrente
alega
,
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva.

No mérito
, aduz que
a sentença de mérito é insuficiente para a adequada resolução da demanda, posto que ignora a excludente de responsabilidade por evento imprevisível e inevitável e vincula ao dano moral presumido.

Assevera que a companhia aérea repassou a informação de alteração do voo com tempo superior às 72 horas previstas em lei, cumprindo a
Resolução n. 400 da ANAC
.

Menciona que
a condenação pelo dano moral em
R$
5.000,00 para cada autor é absurda, pois não houve configuração de ato ilícito ou irregular
de sua parte.

Destaca que não pode ser responsabilizada por observar a determinação da necessidade de readequação da malha aérea
, bem como que a condenação em dano presumido é absolutamente ilegal, uma vez que contraria não apenas a jurisprudência firmada
, mas por inexistir sustentabilidade jurídica para a fixação.

Sustenta que a decisão deve ser reformada em sua totalidade a fim de afastar a responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista a ausência de conduta ilícita capaz de ensejar compensação material e moral.

Defende que, acaso mantida a condenação por danos morais, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
afastar a sua responsabilidade. Subsidiariamente, pleiteia a redu
ção d
a indenização por dano
moral.

Contrarrazões apresentada
no Id.
271015862

pelo desprovimento do recurso
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id.
284234869
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Alega que não possui legitimidade para ser incluída como ré na presente ação, uma vez que a compra do bilhete foi realizada por meio da agência de viagens Decolar
contratada pelos autores/apelados
.

Sem razão.

Isso porque,
trata-se de típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2° e 3° do CDC.

A
companhia aérea, por integrar a cadeia de consumo, responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo, conforme previsão do art. 7º, parágrafo único
, d
o CDC,
in
verbis
:

“Art. 7º. [...]

Parágrafo único.

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Logo
, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou culpa exclusiva de terceiro, na medida em que a
companhia a
érea compõe a cadeia de consumo, sendo responsável pela execução dos serviços
.

Portanto
,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade
passiva.
-

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
BRUNO LACERDA NASCIMENTO, FERNANDA CAMILA DE MELO SELEGUIM NASCIMENTO, E.S.N.
e
C.S.N.

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
e Materiais

em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.
,
aduzindo, em síntese, que

são integrantes da mesma família e planejaram antecipadamente e minuciosamente uma viagem saindo de Cuiabá/MT no dia 26
/12/2023,
com
destino à Orlando/FL
e retorno previsto
para a capital mato-grossense no
dia 05 e 06
de janeiro
/2024
.

Narr
ou
que de maneira abrupta e inesperada, foram comunicados via e-mail pela
r
equerida, acerca de um “ajuste na malha aérea”, que acabou por ensejar o cancelamento de um trecho do itinerário da volta.

Afirm
ou
que os intermediadores buscaram a todo momento realocar a família em um voo que se parecesse minimamente com o voo inicialmente contratado e pago, para que não fugisse tanto do que foi previamente planejado, entretanto, nenhuma das sugestões enviadas foi acatada pela
requerida
, que se manteve irredutível em apenas duas opções de reacomodação.

Afirmou que diante da
falta de compromisso
da companhia aérea
e com receio

de ter que
adquirir passagens ainda mais caras com a proximidade da data, optaram por realizar a compra de uma nova passagem aérea para o trecho Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, conforme código de reserva DEYBPJ, pagando a quantia de R$ 1.506,33 por passageiro, totalizando R$ 6.025,32
.

Por essas razões, ajuizaram
presente ação

almejando a condenação da requerida
em
danos
materiais e
morais
, este sugerido no valor de R$ 8.000,00 para cada autor.

Ao sentenciar
,

o

magistrad
o
singular,
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, julgou
procedente
s
o
s
ped
ido
s
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja
afasta
da
a indenização por danos
morais
e materiais
decorrente

de
cancelament
o
d
e
voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim,
para incidir a obrigação de indenizar é necessári
o
a
conduta, a

comprov
ação do dano e do nexo de causalidade
.

Do dano moral.

T
ratando-se de indenização moral
o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
, o que não foi evidenciado no caso.

No caso, apesar de ser incontroverso o
cancelamento de um trecho do
voo
inicialmente
contratado
(
Guarulhos/SP – Cuiabá/MT),
a companhia aérea
comunic
ou
previamente os passageiros,
com antecedência
de mais de 30 dias
.

Portanto, foi oportunizado aos autores concordar ou não com a alteração, podendo escolher novos voos disponibilizados para realocação ou solicitar o reembolso, circunstância
s
que, por si só, não configura o direito a indenização a título de dano moral.

N
o contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos
suportados
apt
o
a
justificar o pagamento da indenização moral
, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pel
os
autor
es
.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

Nesse contexto,
é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e
/
ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso
ou cancelamento
, sem a comprovação
d
os
prejuízos
causados
, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a
parte
apela
da
comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito

pelos
transtornos
alegados
, não é possível imputar à apela
nte
a responsabilidade pela reparação moral.

Do dano material.

Depreende-se dos autos que o retorno da viagem
dos apelados
compreendia o seguinte trecho:

Restou i
ncontroverso nos autos que o
último trecho com saída no dia 06/01/2024 de GRU/São Paulo às 14:50 para CGB/Cuiabá
com chegada às
16:15 foi cancelado, tendo a companhia aérea oferecido a reacomodação
em outros voos
da sua mesma companhia aérea
,
no entanto,
com
realocação dos passageiros em voo com partida prevista para horário com diferença superior a
12
horas em relação ao pactuado
e sem assistência material,
o que não foi aceito pelos autores.

Também não foi aceito pela
apelante/requerida
o endosso para alocação dos autores em voo de outra companhia aérea
, sob alegação de que não caberia nenhum tipo de assistência material em razão do tempo hábil de avisos (Id.
271015423), vejamos
:

Ocorre que, apesar da alteração programada do voo ser permitida
e ter sido devidamente comunicada aos passageiros, o atraso do voo se deu em razão de problemas relacionados ao tráfego aéreo, circunstância que não exclui a sua responsabilidade, por se tratar de fortuito interno, ou seja, inerente aos riscos da atividade por ela explorada.

Assim, considerando-se que a causa do cancelamento do voo é atribuída à companhia apelante
, deveria ela reacomodar os passageiros num voo mais próximo, ainda que de outra companhia, escolhido pelos apelados
,
nos termos do art. 21, IV, da Resolução n
.
400/2016 da ANAC.

Ainda que assim não fosse, a situação
ofertada

pela companhia aérea
se enquadraria no inciso I, do artigo citado,
que atribui o dever de o transportador fornecer a assistência material,
conforme o tempo de espera
, no caso,
em relação ao
trecho
originalmente contratado
, nos termos do
arts
. 26 e 27 da
normativa citada. Vejamos:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer
as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27.
A assistência material
consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, c
onforme o tempo de espera
, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta
.

§ 2º No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea
.

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos
:

I -
em
voo próprio ou de
terceiro
para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II -
em
voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Parágrafo único. Os
PNAEs
, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.

Assim, considerando que a requerida
descumpriu o seu dever legal
, tendo ofertado
novo
s
trecho
s
com mais de 12h de diferença do voo originalmente contratado, sem assistência material (
alimentação e
hospedagem)
;
bem como se negou a realocar os passageiros em voo
operado por outra companhia aérea
para o mesmo destino
,
de rigor
a manutenção d
o ressarcimento
pel
os danos materiais suportados pelos apelados,
visto que adquiriram novos bilhetes (Id. 271015425)
em voo de outra companhia aérea, com itinerário aproximado ao trecho cancelado.

Ante o exposto,

dou

parcial
provimento
ao recurso
para reformar a sentença
a fim de excluir a indenização moral, mantendo a
condenação da
indenização material
. Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca,
as custas, despesas processuais e
os
honorários advocatícios
fixados, deverão ser rateados na proporção de 50% para cada parte.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025